Tribunal: TJES
Processo: 5001244-79.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dação em Pagamento
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001244-79.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIVO SABOR ALIMENTACAO LTDA
AGRAVADO: SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGVTE. : VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA.

AGVDA. : SUDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI

JUIZ : DRA. KATIA TORÍBIO LAGHI LARANJA

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA

MUNHÓS FERREIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Vivo Sabor Alimentação Ltda.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, de Órfãos e Sucessões de Cariacica (ID 524960) que, nos autos do
pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar em caráter antecedente
formulado por
Sudeste Indústria e Comércio Eireli
, deferiu medida cautelar a fim de determinar a indisponibilidade de valores a serem recebidos pela requerida junto ao Estado do Espírito Santo, referente aos contratos nº
s
002/2017, 025/2017, 039/2017 e 030/2019, até o limite de R$661.151,00 (seiscentos e sessenta e um mil, cento e cinquenta e um reais), com a expedição de ofício à Secretaria de Estado da Justiça a fim de que eventuais pagamentos em favor da requerida sejam depositados em conta judicial à ordem e disposição daquele Juízo.

Nas razões recursais (ID 524951), sustenta a agravante, em síntese:
(i)
em decorrência do agravamento da crise financeira vivenciada pelo país por conta da pandemia da COVID-19, solicitou a rescisão bilateral dos contratos administrativos celebrados com o Estado do Espírito Santo, operando-se a rescisão de todos eles no dia 06/05/2020;
(ii)
possui em aberto débitos junto a seus fornecedores e pretende saudá-los, mesmo que parcialmente, com os recebíveis que tem direito pela prestação dos serviços realizados ao Estado do Espirito Santo através da Secretaria de Estado da Justiça;
(iii)
com a rescisão de todos os contratos administrativos, foi obrigada a demitir todos os funcionários que atuavam no Estado, passando a ser devedora das verbas rescisórias em torno de R$489.356,60 (quatrocentos e oitenta e nove mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), que pretendia quitar justamente com os valores que foram bloqueados;
(iv)
a medida liminar concedida a impede de honrar seus compromissos junto a outros fornecedores, haja vista que a determinação do bloqueio dos recebíveis de todos os contatos firmados com o Estado do Espírito Santo impossibilita a destinação dos valores ao pagamento, ainda que parcial, de vários fornecedores, a fim de satisfazer apenas um, em detrimento dos demais;
(v)
realizou nos últimos 2 (dois) meses (abril e maio), pagamentos à agravada que somam a volumosa importância de R$309.097,35 (trezentos e nove mil e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos), sem considerar os demais pagamentos feitos a outros fornecedores, mesmo encontrando-se o Estado em mora com desde fevereiro do corrente ano;
(vi)
ofereceu à agravada, em dação em pagamento, bens imóveis de sua propriedade visando satisfazer o remanescente dos débitos, como se verifica pelas mensagens trocadas via
whatsapp
, sem contar inúmeros contatos via telefone;
(vii)
deve incidir o princípio da menor onerosidade insculpido no art. 805 do Código de Processo Civil;
(viii)
impõe-se a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, haja vista que o bloqueio dos recebíveis a que faz jus coloca em risco a sua saúde financeira, além de causar prejuízo aos funcionários cujos salários dependem desses recebíveis bloqueados.

De início, proferi decisão no sentido de indeferir o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, atribuindo-lhe, tão somente, efeito devolutivo (ID 526024).

A MMª Juíza prolatora da decisão recorrida encaminhou informações, conforme solicitado (ID 553105).

Foram apresentadas contrarrazões pela agravada (ID 595068), às quais anexou documentos (ID 595069 a 595073).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

Vitória/ES, 22 de julho de 2020.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGVTE. : VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA.

AGVDA. : SUDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI

JUIZ : DRA. KATIA TORÍBIO LAGHI LARANJA

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA

MUNHÓS FERREIRA

V O T O

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Vivo Sabor Alimentação Ltda.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, de Órfãos e Sucessões de Cariacica (ID 524960) que, nos autos do
pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar em caráter antecedente
formulado por
Sudeste Indústria e Comércio Eireli
, deferiu medida cautelar a fim de determinar a indisponibilidade de valores a serem recebidos pela requerida junto ao Estado do Espírito Santo, referente aos contratos nº
s
002/2017, 025/2017, 039/2017 e 030/2019, até o limite de R$661.151,00 (seiscentos e sessenta e um mil, cento e cinquenta e um reais), com a expedição de ofício à Secretaria de Estado da Justiça a fim de que eventuais pagamentos em favor da requerida sejam depositados em conta judicial à ordem e disposição daquele Juízo.

Nas razões recursais (ID 524951), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
em decorrência do agravamento da crise financeira vivenciada pelo país por conta da pandemia da COVID-19, solicitou a rescisão bilateral dos contratos administrativos celebrados com o Estado do Espírito Santo, operando-se a rescisão de todos eles no dia 06/05/2020;
(ii)
possui em aberto débitos junto a seus fornecedores e pretende saudá-los, mesmo que parcialmente, com os recebíveis que tem direito pela prestação dos serviços realizados ao Estado do Espirito Santo através da Secretaria de Estado da Justiça;
(iii)
com a rescisão de todos os contratos administrativos, foi obrigada a demitir todos os funcionários que atuavam no Estado, passando a ser devedora das verbas rescisórias em torno de R$489.356,60 (quatrocentos e oitenta e nove mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), que pretendia quitar justamente com os valores que foram bloqueados;
(iv)
a medida liminar concedida a impede de honrar seus compromissos junto a outros fornecedores, tendo em vista que a determinação do bloqueio dos recebíveis de todos os contatos firmados com o Estado do Espírito Santo impossibilita a destinação dos valores ao pagamento, ainda que parcial, de vários fornecedores, a fim de satisfazer apenas um, em detrimento dos demais;
(v)
realizou nos últimos 2 (dois) meses (abril e maio), pagamentos à agravada que somam a volumosa importância de R$309.097,35 (trezentos e nove mil e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos), sem considerar os demais pagamentos feitos a outros fornecedores, mesmo encontrando-se o Estado em mora com desde fevereiro do corrente ano;
(vi)
ofereceu à agravada, em dação em pagamento, bens imóveis de sua propriedade visando satisfazer o remanescente dos débitos, como se verifica pelas mensagens trocadas via
whatsapp
, sem contar inúmeros contatos via telefone; e
(vii)
deve incidir o princípio da menor onerosidade insculpido no art. 805 do Código de Processo Civil.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinada, razão pela qual avanço diretamente ao mérito recursal. Vejamos.

I
n casu
, afirmando-se credora da quantia de
R$661.151,00
(seiscentos e sessenta e um mil cento e cinquenta e um reais), a agravada ingressou com
pedido de
tutela provisória de urgência de natureza cautelar em caráter antecedente
em desfavor da agravante, para tanto alegando que esta possui crédito de
R$8.170.348,98
(oito milhões cento e setenta mil trezentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos) junto ao Estado do Espírito Santo em virtude da rescisão de contratos administrativos celebrados no âmbito da Secretaria de Estado da Justiça (DIO 07/05/2020), já tendo, inclusive, recebido parcela desse montante (R$3.596.092,63), assim remanescendo significativo valor a ser-lhe pago pelo Ente Público estadual (R$4.574.256,35), conforme teria sido apurado em consulta ao Portal da Transparência.

Diante disso, alegando receio de que reste frustrada a lide executória a ser oportunamente ajuizada, requereu o deferimento de medida liminar de arresto a fim de que fosse determinado o arresto/bloqueio de numerários que a requerida possui junto ao Estado do Espírito Santo, em virtude dos contratos de fornecimento de alimentos para unidades prisionais capixabas recentemente rescindidos administrativamente.

A providência de natureza cautelar – de caráter instrumental – não se confunde com a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional propriamente dita, pois destinada a assegurar o resultado prático da sentença e a preservar a intangibilidade do direito postulado até sua efetiva resolução (CPC, arts. 300 e 301), e não a ensejar sua realização de forma antecipada, de modo que, havendo pedido de providência cautelar, a sua concessão reclama somente a demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni iuris
) e da possibilidade de sobrevir dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Portanto, para a pretendida revogação da medida cautelar concedida no Juízo de 1º grau, caberia à agravante comprovar, de modo suficiente, que os requisitos acima especificados não estão reunidos, do que considero não ter se desincumbido.

A começar pela plausibilidade do direito, muito embora não tenha sido por mim denotada a existência de prova hígida da dívida e do valor informado pela autora (R$661.151,00), verifico que a agravante não nega a existência de débitos junto à agravada e tampouco impugna o valor cobrado, o que provavelmente não ocorreria se a dívida inexistisse ou fosse muito inferior.

Em linhas gerais, a narrativa contida na inicial recursal é de que também vem sofrendo com os prejuízos decorrentes da pandemia e dos atrasos sistemáticos nos pagamentos por parte do Ente Público estadual, mas reconhece que “
possui em aberto débitos junto a seus fornecedores e pretende saudá-los, mesmo que parcialmente, com os recebíveis que tem direito pela prestação dos serviços realizados ao Estado do Espirito Santo através da Secretaria de Estado da Justiça
” (ID 524951) e, no tocante à agravada, noticia ter mantido contato com seu representante a fim de encontrarem uma forma amigável de saldar a dívida, mediante oferta de bens em dação em pagamento e aguardo dos pagamentos a serem efetuados pelo Estado do Espírito Santo.

Em assim sendo, estando descortinado o acerto da decisão agravada ao identificar a presença do elemento
fumus boni iuris
, não é diferente a conclusão no que tange ao requisito do
periculum in mora
, a ensejar a concessão da medida cautelar em favor da parte autora.

Em que pese o relato da agravante de que necessita dos valores a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo para saldar débitos juntos a outros fornecidos, bem como adimplir verbas trabalhistas a que fazem jus os funcionários demitidos em virtude da pandemia da Covid-19 e da rescisão dos contratos administrativos celebrados com a Secretaria de Estado da Justiça, o que, diga-se de passagem, soa-me bastante verossímil, não podemos perder de vista que a credora igualmente precisa receber os valores que lhe são devidos para honrar seus compromissos, notadamente no atual cenário da sociedade. É dizer: o
periculum in mora
deve ser evitado para a ora agravante, mas não à custa de transportá-lo para a parte contrária (
periculum in mora inversum
).

No tocante ao princípio da menor onerosidade invocado pela agravante – consubstanciado no art. 805 do Código de Processo Civil – a sua incidência deve ser compatibilizada com o princípio de que a execução realiza-se no interesse do credor, segundo previsão do art. 797 do mesmo diploma legal e, no caso em apreço, encontra-se a agravada sujeita a sofrer dano irreparável ou de difícil reparação, já que a própria agravante reconhece a existência de vários credores – entre fornecedores e funcionários recentemente demitidos – que aguardam o recebimento das verbas a ser-lhe pagas pelo Estado do Espírito Santo em virtude da rescisão dos contratos administrativos.

Por sua vez, é desacertada a argumentação da agravante no sentido de que “
a
determinação do bloqueio dos recebíveis de todos os contatos firmados com o Estado impossibilita que os valores que seriam destinados ao pagamento, mesmo que parcial, de vários fornecedores, satisfaça apenas um, privilegiando-o em detrimento aos demais
”.

Da atenta leitura da decisão agravada, notadamente da parte dispositiva, verifico não ter sido determinado o bloqueio indiscriminado de todo e qualquer valor a ser pago à agravante pelo Estado do Espírito Santo, e sim, apenas a “
indisponibilidade de valores a serem recebidos do Estado do Espírito Santo
, por meio da Secretaria de Estado da Justiça, referente aos contratos nº 002/2017; nº 025/2017; nº 039/2017 e nº 030/2019, firmados com a requerida,
até o limite de R$ 661.151,00 (seiscentos e sessenta e um mil, cento e cinquenta e um reais
)...
” (ID 524960 – destaquei).

A fim de dissipar quaisquer dúvidas, requisitei informações ao Juízo de 1º grau, excepcionalmente, acerca do que constou do ofício encaminhado à SEJUS com o intuito de solicitar o bloqueio de pagamentos em favor da ora agravante, sobrevindo a informação da MMª Juíza de que “
o ofício enviado à SEJUS limita o bloqueio ao valor do débito indicado na inicial, qual seja, de R$ 661.151,00 (seiscentos e cinquenta e um mil cento e cinquenta e um reais), conforme cópia que segue
” (ID 553107).

Ante o exposto,
nego provimento ao
agravo de instrumento
.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGVTE. : VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA.

AGVDA. : SUDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI

JUIZ : DRA. KATIA TORÍBIO LAGHI LARANJA

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA

MUNHÓS FERREIRA

A C Ó R D Ã
O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
MEDIDA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – RECENTE RESCISÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ENTRE A EMPRESA AGRAVANTE E O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BLOQUEIO DE CRÉDITOS EM FAVOR DA AGRAVADA – LEGALIDADE – REQUISITOS PRESENTES – MEDIDA CAUTELAR MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Na lide originária, a agravante alegou receio de que reste frustrada a lide executória a ser oportunamente ajuizada e, por isso, requereu o deferimento de medida liminar de arresto a fim de que fosse determinado o arresto/bloqueio de numerários que a requerida possui junto ao Estado do Espírito Santo, em virtude dos contratos de fornecimento de alimentos para unidades prisionais capixabas recentemente rescindidos administrativamente.

2)
Muito embora não tenha sido por mim denotada a existência de prova hígida da dívida e do valor informado pela autora (R$661.151,00), a agravante não nega a existência de débitos junto à agravada e tampouco impugna o valor cobrado, o que provavelmente não ocorreria se a dívida inexistisse ou fosse muito inferior.

3)
Em que pese o relato de que necessita dos valores a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo para saldar débitos juntos a outros fornecidos, bem como adimplir verbas trabalhistas a que fazem jus os funcionários demitidos em virtude da pandemia da Covid-19 e da rescisão dos contratos administrativos celebrados com a Secretaria de Estado da Justiça, não podemos perder de vista que a credora igualmente precisa receber os valores que lhe são devidos para honrar seus compromissos, notadamente no atual cenário da sociedade. É dizer: o
periculum in mora
deve ser evitado para a ora agravante, mas não à custa de transportá-lo para a parte contrária (
periculum in mora inversum
).

4)
No tocante ao princípio da menor onerosidade invocado pela agravante – consubstanciado no art. 805 do Código de Processo Civil – a sua incidência deve ser compatibilizada com o princípio de que a execução realiza-se no interesse do credor, segundo previsão do art. 797 do mesmo diploma legal e, no caso em apreço, encontra-se a agravada sujeita a sofrer dano irreparável ou de difícil reparação, já que a própria agravante reconhece a existência de vários credores – entre fornecedores e funcionários recentemente demitidos – que aguardam o recebimento das verbas a ser-lhe pagas pelo Estado do Espírito Santo em virtude da rescisão dos contratos administrativos.

5
)
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
negar provimento ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADORA RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.